Tribunal: TCU
Processo: 046.619/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais e recusar registro dos atos de Aposentadoria de Ana Maria Tereza Vasconcellos, Ester Polla de Oliveira e Rosilene Teixeira Pinto Lacerda; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RITCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato; 9.3.3. comunique às interessadas, no prazo de 15 dias, a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região.